Tribunal: TJES
Processo: 5005016-70.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Serviços Profissionais; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005016-70.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CHRISTIANO DOS SANTOS RODRIGUES 09638280700
RECORRIDO: GABRIELA DEPS GOMES
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº
5005016-70.2023.8.08.0024

Recorrente: CHRISTIANO DOS SANTOS RODRIGUES

Recorrido: GABRIELA DEPS GOMES

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE VALOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. CONTRATAÇÃO DE FILMAGEM DE CERIMÔNIA E RECEPÇÃO DE CASAMENTO. ALEGAÇÃO DE QUE O MATERIAL FOI ENTREGUE DE FORMA INCOMPLETA. FILMAGEM DA FESTA NÃO ENTREGUE. SERVIÇO QUE NÃO FOI PRESTADO A CONTENTO. PRODUTO FINAL DESEJADO QUE NÃO CHEGOU ÀS MÃOS DA CONSUMIDORA, POR VÍCIO IMPUTÁVEL AO RECORRENTE. MOMENTO DE INOLVIDÁVEL RELEVÂNCIA EMOCIONAL E AFETIVA. EXCEÇÃO SUBSTANCIAL DE PERDA OU DANIFICAÇÃO DE ARQUIVOS INFORMATIZADOS QUE NÃO É INCOMUM, E CABIA AO FORNECEDOR ADOTAR PROVIDÊNCIAS PARA ACAUTELAR-SE CONTRA EVENTUAL PERDA, O QUE NÃO FEZ. A ENTREGA DE OUTROS MATERIAIS NÃO SUBSTITUI O SERVIÇO QUE HAVIA SIDO CONTRATADO E PERTENCIA À LEGÍTIMA EXPECTATIVA DA CONSUMIDORA. CIRCUNSTÂNCIAS DENOTATIVAS DO DANO MORAL QUE FORAM EVIDENCIADAS NO CASO CONCRETO. ARBITRAMENTO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL NO IMPORTE DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), QUE DEVE SER MANTIDO. CONDENAÇÃO À RESTITUIÇÃO PROPORCIONAL DE VALOR QUE MERECE REFORMA. ADIMPLEMENTO PARCIAL DO CONTRATO E MORA NA QUITAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

A sentença deve ser mantida intacta, por seus próprios fundamentos, ex vi do art. 46, da LJEC, quanto à condenação por danos morais, contudo, merece reforma quanto à obrigação de restituição de valor.

Nota-se das provas dos autos que o serviço completo de fotografias e filmagens teria sido contratado pelo valor de R$ 3.250,00, porém, a parte autora teria efetuado o pagamento de apenas R$ 2.000,00, e a quitação do restante aguardaria a entrega do material. Considerando, pois, que é incontroverso que a filmagem da recepção dos noivos não foi entregue, por fortuito interno (problemas no HD), a sentença
a quo
condenou o recorrente à restituição do valor proporcional de R$ 500,00, o que é objeto de irresignação recursal.

Com efeito, a parte autora não promoveu o pagamento integral dos serviços, restando a quantia considerável de R$ 1.250,00 ainda como inadimplida. Dado o parcial descumprimento contratual também por parte do fornecedor, é de considerar como indevida a cobrança do valor integral, porém, sem obrigação do fornecedor em restituir o que recebeu, uma vez que houve a entrega dos demais serviços contratados.

A respeito do inadimplemento contratual, para o Superior Tribunal de Justiça “
É que, para distinguir o cumprimento parcial do inadimplemento total é preciso levar em consideração não apenas a conduta do devedor, mas também a intenção das partes no momento da contratação e o proveito efetivamente auferido pelo credor. Com efeito, para se afirmar que houve cumprimento parcial do contrato, e não verdadeiro inadimplemento, é fundamental que a prestação, ainda que de forma
deficitária ou incompleta, tenha atendido ao interesse jurídico da parte contratante
” (RESp Nº 1731193 – SP. Julg. 25/09/2020).

Volvendo o caso em análise, em que pese a frustração da parte contratante, que não obteve a filmagem da recepção do seu casamento, não se negou o recebimento da filmagem da cerimônia e das fotos, e sobre esses outros materiais certamente há interesse da consumidora e houve cumprimento contratual pelo recorrente.

Assim, levando em consideração o inadimplemento parcial por ambas as partes e a ausência de previsão contratual quanto ao valor de cada serviço, resolve-se a relação negocial no estado em que se encontra, sem a imposição ao fornecedor de restituir o que recebeu.

Pelas razões acima expostas,
conheço do recurso e lhe dou provimento parcial
, reformando a sentença para julgar improcedente o pedido de restituição de valor. Mantenho incólumes os demais termos. Não há incidência de custas e honorários em razão do provimento parcial.

É como voto.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Senhor Juiz de Direito Dr.
GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
-
Acompanho o voto do Relator.

O Senhor Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO - Acompanho o voto do Relator.

DECISÃO COLEGIADA

Por unanimidade de votos, conhecer do recurso inominado e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)